Tribunal: TJMT
Processo: 1028567-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028567-78.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEMAR DOS SANTOS - CPF: 948.460.571-00 (AGRAVADO), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
APOSENTADO POR INVALIDEZ. INSS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
MONOCRÁTICA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação
do requerente
, aposentado por invalidez, para: (i) determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado; (
ii
) aplicar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época de cada saque; e (
iii
) condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde cada desconto. A decisão fixou a sucumbência recíproca, com honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observadas as regras do art. 98, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte autora é
hipervulnerável
nas relações de consumo; (
ii
) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (
iii
) estabelecer a possibilidade jurídica de conversão da operação em empréstimo consignado comum; e (
iv
) determinar a forma adequada de restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de aposentado por invalidez confere ao consumidor status de
hipervulnerabilidade
, independentemente da idade inferior a 60 anos, justificando maior proteção contratual.

A contratação de cartão de crédito consignado com saque imediato do limite total, sem informação clara sobre sua natureza e encargos, configura vício de consentimento, pois a operação se desvirtua de suas características típicas e
dissimula
empréstimo pessoal como produto rotativo.

A presença de lançamentos eventuais e de pequeno valor na fatura do cartão não afasta o erro substancial do consumidor, cuja legítima expectativa era contratar crédito com parcelas fixas e prazo determinado.

A prática bancária que promove contratação de cartão de crédito consignado sem transparência quanto aos encargos e forma de amortização afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado é medida adequada para reequilibrar a relação jurídica, devendo incidir a taxa média de juros do mercado, nos termos fixados na decisão agravada.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé comprovada da instituição financeira.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com distribuição proporcional, é compatível com a sucumbência recíproca e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria por invalidez é fator suficiente para caracterizar a
hipervulnerabilidade
do consumidor nas relações bancárias.

A contratação de cartão de crédito consignado com saque integral e ausência de informação clara caracteriza vício de consentimento.

A conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado com base na taxa média de mercado é juridicamente admissível para preservar a boa-fé e o equilíbrio contratual.

Na ausência de má-fé, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e IV; 39, III e V; 42, parágrafo único; 46; CPC,
arts
. 86 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 2.094.937/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26/02/2024,
DJe
28/02/2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/12/2023,
DJe
18/12/2023;

TJMT, Apelação Cível no 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/05/2024,
DJe
13/05/2024;

TJMT, Apelação Cível no 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023,
DJe
31/07/2023.

]

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N.
1028567-78.2024.8.11.0041
.

BANCO BMG S/A
X

VALDEMAR DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto p
or

BANCO BMG S/A
,

contra a decisão monocrática que
deu parcial
provimento ao recurso de
apelação,
interposto
s

pel
o
A
gravad
o

VALDEMAR DOS SANTOS
,
para
determinar
a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para aposentado/pensionista do INSS; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data de cada saque; e condenar o requerido à restituição na forma simples da importância paga a maior pela requerente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto. Por conseguinte, condeno
u
ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa,
com as ressalvas
do art. 98 § 3o do CPC.

Em suas razões recursais (
id
281480871), o agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de vulnerabilidade da parte autora, argumentando que esta não pode ser considerada pessoa idosa, uma vez que possui 50 anos de idade, não se enquadrando no conceito legal estabelecido no Estatuto do Idoso, que considera idosa a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.

No mérito, alega a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, defendendo que o autor estava plenamente ciente da natureza do contrato celebrado, tendo inclusive utilizado o cartão para saques e compras em estabelecimentos comerciais, conforme comprovam as faturas anexadas aos autos.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de conversão da modalidade contratada, sob o argumento de que se
trata
de produtos bancários distintos, com características e regras próprias, não podendo o Poder Judiciário interferir na autonomia da vontade das partes para alterar a essência do negócio jurídico validamente celebrado.

Quanto à repetição de indébito, argumenta que não restou configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução de quaisquer valores, uma vez que todos os descontos foram realizados conforme pactuado no instrumento contratual firmado entre as partes.

I
mpugna os honorários de sucumbência, defendendo que, caso mantida a condenação, a base de cálculo deve ser o valor da condenação e não o valor da causa.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática agravada ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática e mantida, integralmente, a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Intimada a agravada deixou transcorrer o prazo, sem apresentar contrarrazões, id 289306867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Em resumo, se trata de recurso
contra a decisão monocrática que
deu parcial
provimento ao recurso de
apelação,
para determinar a conversão dos saques realizados no cartão de crédito em empréstimo consignado para aposentado (INSS), considerando a comprovação de vício de consentimento.

O
bserv
a-se
que o caso concreto reflete situação recorrente n
esta Câmara,
o consumidor, pretendendo contratar empréstimo consignado, acaba aderindo à modalidade de cartão de crédito consignado, cujo funcionamento e consequências são completamente distintos.

Em suas razões recursais (
id
281480871), o agravante sustenta, a ausência de vulnerabilidade da parte autora, argumentando que esta não pode ser considerada pessoa idosa, uma
vez que possui 50 anos de idade, não se enquadrando no conceito legal estabelecido no Estatuto do Idoso, que considera idosa a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifico que o agravado é aposentado por invalidez, conforme extrato de benefício previdenciário juntado aos autos.

Nesta senda, ainda que o agravado não seja considerado idoso para os fins do Estatuto do Idoso, sua condição de aposentado por invalidez, por si só, constitui elemento suficiente para caracterizá-lo como consumidor
hipervulnerável
nas relações consumeristas, conforme acentuada construção doutrinária e jurisprudencial sobre o tema.

Ressalte-se que, em conformidade com a teoria do finalismo mitigado, a vulnerabilidade do consumidor é presumida e constitui princípio basilar do microssistema de proteção consumerista.

No caso vertente, a condição de aposentado por invalidez aliada à complexidade dos produtos financeiros contratados acentua sobremaneira sua vulnerabilidade, requerendo proteção especial do ordenamento jurídico.

Assim, deve ser afastada a tese do banco agravante.

Superada essa questão,
o
cerne da controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado convencional.

Analisando detidamente os autos, constat
a-se
que o agravado, beneficiário do INSS por aposentadoria por invalidez, contratou junto ao agravante o produto bancário denominado "cartão de crédito consignado", conforme Termo de Adesão no ADE 61805591 de 22/04/2020, tendo sido disponibilizado o valor de R$ 1.389,85 mediante saque autorizado, consoante demonstrativo de despesas.

E
, e
m que pese a tese defensiva do agravante, de que o contrato tenha sido regularmente celebrado e compreendido pelo agravado, observo que as circunstâncias que envolveram a contratação indicam situação diversa.

A instituição financeira, ao ofertar o cartão de crédito consignado ao consumidor, tinha pleno conhecimento de que a operação se iniciaria imediatamente com um saque no valor substancial de R$ 1.389,85, valor este que representa quase a totalidade do limite disponibilizado.

Esta prática, por si só, evidencia que o propósito primordial da contratação era a disponibilização de crédito em montante fixo, característica típica do empréstimo consignado convencional, e não a utilização do cartão para compras rotineiras.

O
fato de constarem nas faturas alguns lançamentos de compras não afasta a constatação de que o consumidor foi induzido a erro.

Os comprovantes de compras juntados pelo agravante demonstram valores de pequena monta em apenas duas ocasiões (R$ 49,69 e R$ 5,00), em serviços da empresa UBER, o que não descaracteriza a tese de erro substancial quanto à natureza principal do contrato celebrado
.

De
maneira que
,
por si só
,
não indicam que o agravado tinha ciência de que a quantia disponibilizada pelo banco, em sua conta,
a título de empréstimo consignado, seria
operacionalizad
a
como saque de limite.

Ademais, a
utilização do cartão de crédito pelo consumidor não supre a obrigação do banco de prestar informações claras e adequadas sobre a natureza e encargos do contrato.

Ressalte-se que a liberdade de contratar é mitigada quando se verifica assimetria
informacional entre as partes e práticas comerciais que buscam mascarar a natureza de produtos financeiros, transmutando empréstimos em operações mais complexas e onerosas, sem que o consumidor tenha plena ciência das consequências patrimoniais envolvidas.

No caso em apreço, resta evidente que o modelo contratual adotado
se desvia
substancialmente da expectativa legítima do consumidor, pois embora formalmente
configurado como cartão de crédito, sua operacionalização real assemelha-se a um empréstimo com pagamento consignado em folha.

Observ
a-se
que os descontos mensais na folha de pagamento do agravado correspondem apenas ao valor mínimo da fatura, sem significativa amortização do principal, resultando na perpetuação da dívida - circunstância que evidentemente não foi esclarecida adequadamente ao contratante no momento da celebração.

Desta forma, a
peculiaridade mais significativa - e
prejudicial
- deste modelo contratual reside no fato de que os descontos em folha correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, incidindo juros remuneratórios sobre o saldo devedor remanescente.

Esta sistemática resulta em uma dívida de caráter potencialmente perpétuo, que não se amortiza substancialmente com o passar do tempo, contrariando a legítima expectativa do consumidor de adquirir um empréstimo com número determinado de parcelas e termo final definido.

A modalidade contratual em exame possui regime jurídico híbrido, pois embora formalmente caracterizada como cartão de crédito, sua operacionalização prática assemelha-se substancialmente a um empréstimo consignado modificado, com parcelas mensais consignadas em folha que, entretanto, não amortizam o principal da dívida na proporção esperada pelo consumidor.

Isso posto, conclui-se que o agravado foi induzido a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico celebrado, vício que macula a manifestação de vontade e justifica a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e equilíbrio contratual.

Destarte, mostra-se adequada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, modalidade contratual originalmente pretendida pelo agravado, com a consequente determinação de recálculo do débito, considerando-se o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor e a aplicação das taxas médias de mercado para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, conforme estabelecido na decisão monocrática ora agravada.

Portanto, o
voto monocrático ora combatido examinou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu, com acerto, que restou configurado vício de consentimento na contratação
, a justificar a conversão da modalidade para empréstimo consignado tradicional.

Tal conclusão está em consonância com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA. ART.
1.021
,
§ 4o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO DIANTE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECADÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. S. N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que não foram prestadas as informações necessárias a respeito do tipo de contrato que seria realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na cobrança da dívida e determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pelo consumidor quando da celebração da avença - demanda o reexame das provas produzidas no processo e interpretação das cláusulas contratuais, o que é defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. (...) 6. Agravo interno desprovido"
(
AgInt no REsp 2.094.937/MT
, relator MinistroMarco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024
)
.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Agravo interno improvido"
(
AgInt no AREsp 2.405.232/SC
, relator MinistroHumberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 18/12/2023).

Nesse sentido o entendimento desta e. Câmara:

“Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado...”
(TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023,
DJe
31/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante
da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034561-92 .2021.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

No que concerne à repetição do indébito, há de se salientar que a devolução dos valores pagos a maior foi determinada na forma simples, e não em dobro, justamente por não se vislumbrar má-fé caracterizada da instituição financeira, mas sim prática comercial que se distancia dos preceitos de transparência e informação adequada ao consumidor.

O recálculo do débito e a restituição dos valores pagos além do devido decorrem logicamente da conversão contratual determinada e visam restabelecer o equilíbrio econômico da relação jurídica.

Por derradeiro, quanto à alegação de incorreção na fixação dos honorários sucumbenciais, ressalto que a decisão monocrática agravada estabeleceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, o que se mostra adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos patronos.

Por fim, reitero o entendimento desta Corte quanto à nulidade da contratação por vício de consentimento e necessidade de conversão contratual, conforme precedentes recentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE HÍBRIDA. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta contra sentença que declarou nula a contratação, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais. O apelante sustenta a validade do contrato, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da prática contratual de disponibilizar valores via TED e cobrá-los como saque em fatura de cartão de crédito consignado; (
ii
) a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (
iii
) a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. A disponibilização de valores via TED e a cobrança posterior na fatura do cartão de crédito
consignado configura prática abusiva, pois desvirtua a finalidade do empréstimo consignado e sujeita o consumidor a juros mais elevados, em violação aos princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 39, III e V, e 46). A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado se impõe, com a aplicação da taxa média de juros de mercado à época da contratação, fixada em 1,91% ao mês. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, pois não se verifica má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, pois não há prova de sofrimento intenso ou violação aos direitos de personalidade do
consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A disponibilização de valores via TED e a cobrança como saque em fatura de cartão de crédito consignado configura prática abusiva, violando os princípios da transparência e da informação do Código de Defesa do Consumidor. O contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado vigente à época da contratação. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral indenizável quando não há prova de aflição intensa ou violação aos direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 170; CPC,
arts
. 86 e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
.
(N.U 1005373-66.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025